Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
A agravante requer os benefícios da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual o recurso não foi preparado. O pedido de assistência judiciária tampouco foi examinado no juízo a quo. O entendimento jurisprudencial dominante acerca da norma contida no art. 4o da Lei 1.060/50, era no sentido de que, para a obtenção do benefício da assistência judiciária, bastava a simples afirmação da partes de que não está em condições de pagar as custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. O art. 1.072, III, do CPC revogou expressamente o art. 4o da mencionada lei. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recuso e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (CPC, art. 99, caput e § 2o). No caso em apreço, não há elementos probatórios que comprove a situação econômica da agravante, cumprindo acentuar que, em se tratando de pessoa jurídica, não basta a mera declaração de hipossuficiência. Assim sendo, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para demonstrar sua hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA